Tribunal: TJES
Processo: 5036315-31.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036315-31.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EUNICE CYSNE

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. MORA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para compelir autarquia ambiental a apreciar pedido de desembargo administrativo e se abster de impor restrições decorrentes de autos de infração enquanto pendente julgamento administrativo. A impetrante sustentou mora administrativa superior a 590 dias na análise do pedido, com fundamento no art. 71, II, da Lei nº 9.605/98 e no art. 124 do Decreto nº 6.514/08. A sentença limitou-se a reconhecer a necessidade de dilação probatória acerca da natureza da área embargada, sem enfrentar a alegação de omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e julgamento citra petita ao deixar de apreciar a alegação de mora administrativa; e (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetrante fundamenta o mandado de segurança não apenas na discussão sobre a legalidade do embargo ambiental, mas principalmente na omissão da autoridade administrativa em apreciar o pedido de desembargo no prazo legal.

4. A autarquia ambiental não impugna especificamente a alegação de mora administrativa, restringindo sua defesa à legalidade técnica da autuação e à necessidade de produção de prova pericial.

5. A sentença aprecia exclusivamente a controvérsia acerca da caracterização da área como rural consolidada ou vegetação nativa em regeneração, sem enfrentar o pedido relacionado à demora excessiva na tramitação administrativa.

6. A ausência de análise de argumento apto, em tese, a infirmar a conclusão adotada configura violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, caracterizando decisão sem fundamentação adequada.

7. A omissão jurisdicional quanto à principal causa de pedir configura julgamento citra petita, impondo a nulidade da sentença.

8. E
mbora o art. 1.013, § 3º, do CPC autorize o Tribunal a julgar desde logo a lide quando a causa estiver madura, entendo que a prudência recomenda o retorno dos autos à origem, sob o risco de esvaziamento da instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Configura julgamento citra petita a sentença que deixa de apreciar causa de pedir autônoma relacionada à mora administrativa alegada em mandado de segurança.

2. Viola o art. 489, §1º, IV, do CPC a decisão que não enfrenta argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. A ausência de apreciação da alegação de omissão administrativa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

4. E
mbora o art. 1.013, § 3º do CPC autorize o Tribunal a julgar desde logo a lide quando a causa estiver madura, é facultado ao julgador retornar o caso à primeira instância, sob o risco de esvaziamento da instância originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.013, §3º; Lei nº 9.605/98, art. 71, II; Decreto nº 6.514/08, art. 124.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1001487-30.2020.8.26.0311, Rel. Des. Maurício Fiorito, 4ª Câmara de Direito Público, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5036315-31.2024.8.08.0024

APELANTE: MARIA EUNICE CYSNE

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA EUNICE CYSNE
em face da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do
DIRETOR DO IDAF
, denegou a segurança pretendida por entender necessária a dilação probatória para aferição de dano ambiental.

Sem honorários por expressa previsão legal.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO
CITRA PETITA

Submeto à apreciação desta Colenda Câmara preliminar de nulidade da r. sentença, por vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo de origem deixou de apreciar o argumento central e a causa de pedir precípua contida na exordial.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a impetrante, ora apelante, manejou o presente Mandado de Segurança insurgindo-se contra duas condutas da Administração: (a)
omissão ilegal
do Diretor do IDAF, que estaria há mais de 590 (quinhentos e noventa) dias sem proferir decisão administrativa conclusiva acerca do pedido de desembargo da área objeto dos autos de infração; (b) imposição de embargos impostos sobre área supostamente de manejo bovino e manutenção da pastagem.

Alegou o direito líquido e certo da impetrante de ter o pedido de desembargo analisado. Pediu, ainda, que o IDAF se abstivesse de obstar o uso produtivo das terras e de aplicar penalidades ou restrições de crédito governamental enquanto perdurar a pendência de julgamento dos recursos administrativos.

Portanto, constata-se que a causa de pedir fundamentou-se expressamente na violação do
art. 71, inciso II, da Lei nº 9.605/98
e do art. 124 do Decreto nº 6.514/08, que estabelecem o prazo máximo e peremptório de 30 (trinta) dias para que a autoridade competente julgue o auto de infração e aprecie as medidas de embargo.

Ademais, ao prestar as informações requisitadas pelo juízo
a quo
, o IDAF não contestou a alegação de mora administrativa. A autarquia limitou-se a defender a legalidade técnica da autuação ambiental e a necessidade de perícia, ignorando o argumento de que os processos administrativos se encontrariam paralisados há mais de 590 (quinhentos e noventa) dias.

Todavia, ao prolatar a sentença denegatória, a magistrada
a quo
limitou sua análise à controvérsia sobre a natureza da área, se "rural consolidada" ou "vegetação nativa em regeneração", concluindo que tal ponto demandaria dilação probatória (perícia técnica), o que seria incompatível com o rito do
mandamus
.

Ocorre que a sentença foi silente quanto ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da
demora administrativa
. A impetrante foi enfática ao declarar que o objeto da ação não era a anulação imediata dos autos de infração, mas o direito líquido e certo de obter uma análise conclusiva no prazo legal.

Dessa forma, ao deixar de enfrentar o argumento relativo à inércia do IDAF, a decisão recorrida violou o disposto no
art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil
, que considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Trata-se de julgamento
citra petita
, pois houve omissão jurisdicional quanto à principal omissão administrativa combatida.

Ressalte-se que, embora o
art. 1.013, § 3º, do CPC
autorize o Tribunal a julgar desde logo a lide quando a causa estiver madura, entendo que a prudência recomenda o retorno dos autos à origem, sob o risco de esvaziamento da instância originária.

Cito aresto, a título de ilustração:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATRASO NO PAGAMENTO – SENTENÇA CITRA -PETITA – ANULAÇÃO – Pretensão de pagamento de encargos moratórios por suposto atraso no pagamento de medição de contrato administrativo – Parte dos fundamentos não apreciados pela sentença – Sentença citra petita – Vício reconhecido –
É nula sentença proferida aquém dos limites do pedido e causa de pedir, por caracterizar julgamento citra petita – Impossibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Impossibilidade de saneamento do vício, nos termos estabelecidos pelo artigo 1013, § 3º, do CPC, por não se encontrar a causa madura para julgamento, sob pena de conhecimento originário de questões a respeito das quais sequer houve um começo de apreciação, nem mesmo implícita, pelo Juízo singular – Recurso da CDHU provido para anular a sentença, prejudicado o exame do recurso do Município, com determinação.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001487-30.2020.8 .26.0311 Junqueirópolis, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 01/12/2023, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2023)

II) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida, com o efetivo enfrentamento da causa de pedir relativa à omissão administrativa e à violação do prazo estabelecido no art. 71, II, da Lei nº 9.605/98 e no art. 124 do Decreto nº 6.514/08.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar